Tribunal: TJES
Processo: 5010906-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010906-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATHEUS CAMPOS DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010906-62.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MATHEUS CAMPOS DO NASCIMENTO

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MATHEUS CAMPOS DO NASCIMENTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, id 29931912, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar o prosseguimento do Agravante no concurso público para provimento de vagas de Soldado Combatente da Polícia Militar deste Estado (PMES), regida pelo Edital PMES nº 01/2022, após sua eliminação na fase de Investigação Social.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna, liminarmente, pela reforma da decisão recorrida sustentando, em síntese, que não existe contra si, condenação criminal transitada em julgado, razão pela qual sua contraindicação na referida etapa de Investigação Social revela-se ilegal à luz da tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 22.

O eminente Des. Annibal de Rezende Lima indeferiu, no id 6085871, o pedido de tutela de urgência recursal.

O Agravado apresentou suas contrarrazões recursais no id 6731631.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que o eminente Des. Annibal de Rezende Lima indeferiu a tutela de urgência recursal requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Do exame inicial e sumário das razões deduzidas no recurso (só o que comporta nessa sede processual), verifico não estarem presentes os pressupostos que justificam o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal postulado.

Em que pese a alegação do Agravante de que não exista, contra si, sentença penal condenatória, em razão de ter sido beneficiado com a suspensão condicional do processo no processo n. ° 0006119-09.2015.8.08.0048, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo a quo, o edital de regência do certame é claro ao dispor nos subitem nº 20.5, alíneas "a" e "c, que seriam contraindicados os candidatos que tiverem, a qualquer tempo, envolvimento com “ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado” e “atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade”.

Deve-se frisar, outrossim, que não se ignora a tese firmada no julgamento do recurso extraordinário n. 560.900 (Tema 22, invocado pelo Agravante), qual seja, “[s]em previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Contudo, a própria Corte Suprema vem admitindo a mitigação do precedente quando se tratar de concurso para ingresso nas carreiras de segurança pública, asseverando que, nessas hipóteses, os cidadãos devem ser submetidos a controle mais rigoroso . Confira-se:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Bombeiro militar. Reprovação por condutas incompatíveis com o cargo pretendido. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral não verificada. Ausência de teratologia. 4. Fase de investigação social que concluiu pela contraindicação. Mitigação do precedente quando se tratar de carreiras de segurança pública. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”

(Rcl 57289 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-04-2023 PUBLIC 02-05-2023)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE POLÍCIA CIVIL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. VIDA PREGRESSA. CONDUTA SOCIAL. ANTECEDENTES DESABONADORES. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”

(RE 1378406 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 09-08-2022 PUBLIC 10-08-2022)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME: TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(RE 1347601 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 16-02-2022 PUBLIC 17-02-2022)

Ante todo o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal.

(...)”

Vê-se, outrossim, ante o entendimento manifestado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que, a despeito do que alega o Agravante, não se cuida de hipótese da qual se extraia a probabilidade do direito invocado, restando ausente, portanto, requisito para a concessão da tutela de urgência.

Deste modo, não vislumbro razões para modificar o entendimento monocraticamente esposado, sobretudo ante a ausência de oposição do Agravado à pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão de 1º/4/2024 a 05/4/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto: Vogal Des.ª Janete Vargas Simões